Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737510-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0713557-72.2022.8.07.0001), ajuizada pela JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNIAÇÕES LTDA. A decisão combatida inverteu o ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC (ID 139216093 – dos autos da origem): “Antes de sanear o processo, em face da preliminar arguida pela requerida, passo a analisar a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor. Entendo serem aplicáveis à presente demanda os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação de consumo se caracteriza pelo estabelecimento de um vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor (prestador de serviços). O consumidor, à luz da teoria finalista e do artigo 2o do CDC, é o destinatário fático e econômico do bem ou serviço. Já o fornecedor, ao seu turno, nos termos do artigo 3o daquele diploma legal, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. No caso em voga, o réu integra a cadeia de fornecimento de serviços de ticket log, para abastecimento de veículos, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e a parte autora é consumidora, pois destinatária final desses serviços (art. 2o do CDC). Portanto, a relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do serviço, razão pela qual a responsabilidade da TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Dessarte, a responsabilidade civil da requerida somente será afastada quando demonstrada que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o CDC - Acórdão 1349205, 07052898020198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tendo em vista a inversão do ônus da prova, intimo as partes para que possam novamente se manifestar em provas, no prazo de 15 dias.” Nessa sede recursal a ré pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam revogados os efeitos da decisão até o julgamento final do agravo; e b) no mérito, a reforma da decisão combatida. Sustenta que a decisão agravada está equivocada, pois não se constata: (i) a condição da agravada de destinatária final dos serviços por ela prestados; e (ii) tampouco a hipossuficiência técnica. Narra que como já explorado na contestação ofertada, a recorrida não se insere no requisito de destinatária final dos serviços prestados. Diz que a autora contratou o sistema de gestão de frota por ela administrado, o que afasta a existência de qualquer relação de consumo entre as partes, pois os serviços prestados são acessórios à atividade fim da agravada. Aduz ser mera operadora do sistema de emissão de cartões eletrônicos, emitidos em nome de funcionários, prepostos ou colaboradores de seus contratantes/clientes (como a recorrida), que, de igual forma, determinam o valor dos créditos a serem utilizados por seus usuários nos estabelecimentos credenciados a ela. Defende a inaplicabilidade dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, pois não há qualquer relação de consumo. Relata que a decisão atacada sequer indicou em que ponto estaria presente a relação de consumo entre as partes, sendo equivocada a afirmativa de que a agravante integra a cadeia de fornecimento para abastecimento de veículos, pois apenas administra um sistema de gestão de frotas. Além disso, a decisão agravada em momento algum indicou a necessária hipossuficiência técnica da requerente que pudesse justificar a inversão do ônus da prova que restou decretada, o que, ademais, configura verdadeiro cerceamento de defesa. Reitera que o inciso VIII do artigo 6o da Lei no 8.078/90, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, não se aplica indiscriminadamente, mas tão somente às situações em que se verifica que o consumidor não tem condições técnicas de provar suas alegações, o que não é o caso dos autos. Destaca que a autora afirma que a fraude foi em torno de R$ 900.000,00, sendo ela uma empresa atuante no setor de telecomunicações, com diversas filiais pelo país e capital superior a R$ 16.000.000,00, circunstância essa que, por si só, afasta qualquer possível hipossuficiência. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 40989063. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Deve-se ressaltar que o CDC estabelece a inversão do ônus da prova em caso de falha do serviço. Mas nem seria preciso, porque diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, o ônus da prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo da pretensão inicial seria sua, uma vez que à parte cabe apenas demonstrar o ato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Por conseguinte, a inversão do ônus da prova na relação de consumo, por fato de produto ou serviço, opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou análise acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito. Na espécie, a ré integra a cadeia de fornecimento de serviços de ticket log no que toca o abastecimento de veículos, motivo pelo qual se enquadra como fornecedora (art. 3o do CDC), já a parte autora é destinatária final dos serviços prestados (art. 2o do CDC). Assim, a responsabilidade da requerida é uma responsabilidade objetiva, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se opera ope legis, como mencionado, de acordo com o previsto no art. 14 do CDC. Ou seja, só será possível afastar a responsabilidade da ré quando for demonstrado que o serviço prestado não foi realizado com defeito e que houve uma culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi feito no caso. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator